Tribunal: STF
Processo: HC 148453
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. 



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra militar das Forças Armadas, ainda que em atividade de segurança pública – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar.



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.